Tribunal: TJSP
Processo: 0214329-98.1998.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA -PRIORIDADE TEMPORAL QUANTO AO DIREITO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA EXPRESSÃO "ORQUÍDEA" - NOME COMERCIAL - ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS EM ENDEREÇOS PRÓXIMOS - RISCO DE CONFUSÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.